Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CONJUNTA. VERBA PERTENCENTE A TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ÔNUS DOS EMBARGADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

2. No caso, a apelante não pode ser responsabilizada pela constrição judicial pelo mero fato de possuir conta conjunta com terceiro que a auxilia em razão de limitações decorrentes de sua avançada idade. O fato de a embargante possuir conta conjunta com a executada não enseja a conclusão de que deu causa à constrição indevida de seus proventos. Precedentes.

3. Não se aplica, na hipótese, a tese definida no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se discute a penhora de imóvel ou as consequências da falta de registro. A embargante não tinha o dever de publicizar a informação de cotitularidade da conta corrente objeto da constrição.

4. Sentença reformada para inverter os ônus sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e provido.